Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717566-82.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS ANTONIO SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Visto a petição de ID no 77080482. 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 07 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO